Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709004-84.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GT3 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA RECORRIDO: MIKAEL DAVID RODRIGUES MOURA DECISÃO A certidão de baixa na inscrição do CNPJ não é suficiente para demonstração da alegada hipossuficiência pela pessoa jurídica, de modo que também se faz necessária a demonstração do cancelamento da inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal e, ainda, o distrato social perante a Junta Comercial. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Por conseguinte, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital